Tribunal: TJMT
Processo: 1032802-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032802-17.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO DE SOUZA - CPF: 037.170.591-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELI ALMEIDA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I
. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT visando a declaração de competência do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2015.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.”

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica.

A ação penal instaurada em 2016, antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do processada Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação penal no 0006060-52.2016.8.11.0064.

Tese de julgamento
: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023;
TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024.
CJ 1035870-08.2020.8.11.0002-2 – j. 6.3.2025; 1035870-08.2020.8.11.0002 – Relator: Des.
Helio Nishiyama -
j. 6.3.2025; CJ 1036429-29.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho
-
j. 6.3.2025; CJ 1036574-85.2024.8.11.0000– Relator: Des. Gilberto Giraldelli

-
j. 6.3.2025; CJ 1036692-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza
-
j. 6.3.2025

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1032802-17.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, nos autos de ação penal (PJe 0006060-52.2016.8.11.0064), instaurada para apuração, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP -.

O
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS declinou competência por entender que
“ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos, recai sobre a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, que possui todo aparato disponível para receber as vítimas hipervulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – fls. 189/195 -
ID 253958674).

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS considerou que “
o princípio constitucional da irretroatividade, fixa o marco temporal da aplicação do r. Acórdão e estabelece que as ações que já estavam em trâmite antes da publicação do mesmo, que ocorreu em 30.11.2022, continuam tramitando nas Varas de origem, ou seja, onde foram distribuídas inicialmente”
;
“o suposto crime foi praticado contra criança/adolescente, sem qualquer conotação de violência de gênero, tanto que a denúncia foi ofertada junto ao Juízo suscitado, e sem qualquer motivação da Lei Maria da Penha mencionada na denúncia”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 3/12- ID 253958673).

Em decisão, foi designado o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitante) x Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitado).– Ação Penal n°. 0006060-52.2016.8.11.0064, em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do delito do art. 217-A, caput do Código Penal, em detrimento da infante G.A.S. – Juízo suscitado declinou da competência para o Juízo suscitante com base no art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.341/2017 – No julgamento EAResp n°. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." – No referido julgamento, a Corte da Cidadania modulou os efeitos da decisão, estipulando que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”. – No presente caso, considerando que a Ação Penal teve início com o recebimento da denúncia pelo juízo suscitado em 31 de março de 2017, data anterior à publicação do acórdão, tem-se que a competência para julgamento do feito é do juízo originário. – Parecer é pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ora suscitado, para processar e julgar a Ação Penal no. 0006060-52.2016.8.11.0064.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 672/680-ID 258507155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que,
no início do ano de 2015, em data e horário não precisos, [...] o denunciado ROSIVALDO DE SOUZA, mediante violência e grave ameaça, bem como aproveitando-se da menoridade e do comprometimento de ordem psicológica e metal da vítima, praticou, por reiteradas vezes, conjunção carnal e atos libidinosos, com Grazieli Almeida da Silva, nascida em data de 03/01/2003, com apenas 12 (doze) anos idade à época dos fatos”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 31/33).

A inicial acusatória foi distribuída em 17.2.2017 (fls. 33) e recebida no dia 31.3.2017 (fls.106) pelo Juízo suscitado [2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS].

Pois bem.

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
(Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023).

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas
até 30.11.2022
devem permanecer nas
varas originais
, enquanto as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser obrigatoriamente processadas nas
varas de violência doméstica
.

Essa diretriz jurisprudencial concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (CF/88, art. 227), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (Decreto n. 99.710/90, art. 19),
“estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento
(STJ, REsp n. 2.005.974/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.2.2023), independentemente do gênero.

No caso, a ação penal foi distribuída em
17.2.2017
, ou seja, antes do marco estabelecido pelo c. STJ [30.11.2022], de modo que deve ser processada perante o Juízo originário, qual seja, a
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
(STJ, AREsp n. 2.240.967 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.5.2023).

Em situação análoga, a e. Turma assim decidiu:

“Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em desfavor destes devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Contudo, a tese ora firmada teve sua aplicação modulada pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos EAREsp n.o 2.099.532/RJ, tendo ficado estabelecido que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e no caso em exame, a ação penal tramita desde o ano de 2019.

2. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar e julgar o feito.”
(CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024)

No mesmo sentido: CJ 1035870-08.2020.8.11.0002-2 – j. 6.3.2025; 1035870-08.2020.8.11.0002 – Relator: Des.
Helio Nishiyama -
j. 6.3.2025; CJ 1036429-29.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho
-
j. 6.3.2025; CJ 1036574-85.2024.8.11.0000– Relator: Des. Gilberto Giraldelli

-
j. 6.3.2025; CJ 1036692-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza
-
j. 6.3.2025.

Logo, deve prevalecer a competência
do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
,
ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para processar e julgar a Ação Penal no 0006060-52.2016.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025